Tribunal: TJBA
Processo: 2000435-48.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000435-48.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JONAS SOARES PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de retificação do atestado de pena, mantendo como data-base para progressão de regime prisional a primeira prisão cautelar do apenado, ocorrida em 23/07/2018. - O agravante sustentou que a data da última prisão, em 28/11/2019, deveria ser considerada como marco inicial da execução da pena definitiva, sob o argumento de que tal marco se sobrepõe à custódia provisória, mesmo sem prática de novo delito ou falta disciplinar. II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do apenado ao cárcere, exclusivamente para início do cumprimento da pena após período de liberdade provisória, sem superveniência de nova condenação ou falta grave, tem o condão de alterar a data-base para contagem dos lapsos objetivos necessários à progressão de regime prisional. III. Razões de Decidir - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão provisória e a definitiva integram uma só cadeia de custódia, devendo a data-base corresponder ao início da primeira prisão cautelar, salvo ocorrência de fato interruptivo previsto em lei. - O art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não inovou quanto ao marco temporal, limitando-se a disciplinar percentuais de cumprimento de pena. - A consideração de nova data-base em razão exclusiva da posterior prisão definitiva implicaria criação de hipótese não prevista em lei, afrontando o princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, XXXIX). - Não há notícia de cometimento de falta grave ou superveniência de nova condenação, circunstâncias que poderiam autorizar a alteração do marco temporal. - A decisão agravada encontra amparo na Súmula 716/STF e em precedente do STF (RHC nº 72.799), segundo os quais o período de prisão cautelar deve ser computado para fins de benefícios executórios. - A manutenção da data-base inicial assegura respeito aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e Tese Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A data-base para fins de progressão de regime deve corresponder ao início da custódia cautelar, ainda que sobrevenha liberdade provisória e posterior recolhimento ao cumprimento definitivo da pena, salvo superveniência de nova condenação ou cometimento de falta grave." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIX e XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 112 e 124. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 72.799, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 17.06.1997; STF, Súmula nº 716; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.10.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº. 2000435.48.2025.8.05.0001, da 2ª. Vara de Execuções Penais de Salvador -BA, figurando, como Agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Agravado, JONAS SOARES PEREIRA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO, pelas razões adiante expostas. Salvador, .